Tribunal: TJMT
Processo: 1012100-49.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1012100-49.2021.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE DE LIMA DOMINGUES
RECORRIDA: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 22 a 25/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO TOTAL DO VALOR QUE PRETENDE RECEBER - EMENDA DETERMINADA PELO JUÍZO E NÃO CUMPRIDA PELO AUTOR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia a examinar a regularidade da sentença de indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, em razão do descumprimento da determinação de emenda da inicial para juntada de demonstrativo de cálculo pormenorizado do proveito econômico pretendido até a distribuição da demanda.
2. Em que pese a intimação para emenda à inicial e juntada do respectivo demonstrativo, sob pena de indeferimento da inicial, o Recorrente optou por não apresentar os cálculos de acordo com a determinação deste Juizado, consignando em petição o que segue: “Excelência o cálculo está no processo, sem atualização, mas consta explicativo de onde vem cada valor até a data em que foi ajuizada ação” (...).
3. A sentença proferida nos autos indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, ante à ausência de emenda à inicial (ID. 220181674).
4. A alegação da parte Autora de que a determinação judicial é descabida e carente de amparo legal não merece prosperar, eis que o artigo 320 do Código de Processo Civil prescreve que “A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.
5. Na sequência, o artigo 321 do CPC dispõe que “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.
6. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que se referem às condições da ação e aos pressupostos processuais, bem como os que vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda (REsp 1.262.132/SP, 4a Turma, rel. Ministro Luiz Felipe Salomão, j. 18/11/2014).
7. Assim, a ausência dos documentos essenciais ao ajuizamento da demanda enseja a possibilidade de emenda da inicial, sendo, portanto, um vício sanável. Contudo, se não atendida, leva ao indeferimento da inicial.
8. Assim, como o Autor não realizou a emenda à inicial com a juntada de documento indispensáveis à propositura da ação, deve ser mantida a sentença extintiva ora recorrida.
9. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS E DE DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. AUTORA INTIMADA PARA EMENDA A INICIAL. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO ATUALIZADO NÃO APRESENTADO AOS AUTOS. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (N.U 1004516-13.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022)”
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS - SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO TOTAL DO VALOR QUE PRETENDE RECEBER - EMENDA DETERMINADA PELO JUÍZO E NÃO CUMPRIDA PELO AUTOR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (N.U 1001893-39.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)”
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012100-49.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DE LIMA DOMINGUES - CPF: 016.339.081-94 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024